Tribunal: STF
Processo: RE 891976
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEIS ESTADUAIS 6.772/2006 E 6.682/2006. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO PELO ART. 102, III, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.